Tribunal: TJDFT
Processo: 0751043-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751043-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILLA LEITE DE SA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Camilla Leite de Sá contra sentença (ID 69852944) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco Votorantim S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu à devolução dos valores cobrados da autora a título de IOF relativamente ao contrato firmado, restituídos de forma simples. O acórdão acostado ao ID 71279364 negou provimento ao recurso da autora. Pela petição de ID 71741023, a requerida colaciona acordo celebrado entre as partes, assinado por seus respectivos patronos, e pugna pela sua homologação. No ID 72088164, junta comprovante de pagamento. Na petição acostada ao ID 72278038, a parte autora manifesta concordância com o pedido. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. No particular, constata-se que o acordo de ID 71741023 foi ratificado pelos advogados das partes. No caso vertente, não se verifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.